Tribunal: STF
Processo: ARE 1180031
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Reajuste. Extensão aos inativos. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.